Tribunal: CARF
Processo: 10920.900155/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.900155/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.833 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
SOMAR SA INDUSTRIAS MECANICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÕES DE EMPRESAS OPTANTES PELO
SIMPLES. VEDAÇÃO.
Somente se reconhece o direito ao aproveitamento de créditos básicos de IPI a
que se refere o artigo 11, da Lei 9.779/1999, quando tratar-se de aquisições de
insumos empregados em produtos industrializados pelo requerente, e desde que
estas não tenham sido feitas a empresas optantes pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, em relação aos argumentos de inconstitucionalidade,
rejeitar a preliminar de nulidade, para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
A contribuinte ora interessada transmitiu em 31/03/2008 o pedido eletrônico de
ressarcimento (PER) no 40125.20310.310308.1.1.01-0017 (fls. 03/861), atinente ao
saldo credor do IPI ressarcível apurado ao final do 4o trimestre calendário de 2004 no
valor de R$330.988,03 com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999.
Vinculado ao PER acima, ou seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de
ressarcimento, a contribuinte interessada transmitiu declarações de compensação
eletrônica (DCOMPs) de débitos próprios (fls. 87/90).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.900155/2010-08
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.833 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900155/2010-08

A análise do direito creditório objeto dos PER – e das respectivas compensações
declaradas nas DCOMPs – deu-se por via eletrônica, por meio do sistema SCC2 da
Receita Federal do Brasil (RFB), tendo sido proferido Despacho Decisório no
855622125 (fl. 91), que reconheceu parcialmente o direito creditório e, assim, deferiu
em parte o ressarcimento pleiteado e homologou também em parte as compensações
declaradas, conforme abaixo.

Os detalhamentos sobre o direito creditório reconhecido em parte no Despacho
Decisório acima estão nas fls. 92/94 e sobre a homologação parcial das compensações,
nas fls. 185/187.
Cientificada do Despacho Decisório pela via postal em 04/02/2010 (fl. 182), a
interessada, por meio de procurador (fls. 172/174), apresentou em 05/03/2010 (data do
carimbo do protocolo) sua manifestação de inconformidade de fls. 95/108, nos termos a
seguir.
A manifestação de inconformidade aduz, em síntese: preliminarmente, a nulidade
por erro na capitulação legal e dispositivo legal infringido; no mérito, o princípio da não-
cumulatividade do IPI; a sistemática do artigo 11, da Lei 9.779/1999; da insubsistência do
entendimento fiscal aplicado, porque embora as empresas sejam do Simples Nacional,
destacaram o IPI na nota.
A Terceira Turma da DRJ/JFA proferiu acórdão no 09-64.364, em 25 de agosto de
2017 (e-fls. 188), no qual foi mantido o lançamento tributário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITO. EMPRESA EMITENTE DA NOTA
FISCAL OPTANTE PELO SIMPLES.
Mantém-se a glosa de crédito do IPI cujos CNPJs emitentes das notas fiscais constam
dos sistemas da RFB como optantes pelo Simples à época da aludida emissão, por
expressa vedação legal (§ 5o do art. 5o da Lei no 9.317/96, regulamentado pelo art. 166
do RIPI/2002).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
As arguições que, direta ou indiretamente, versem sobre matéria de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de norma tributária não se submetem à
competência de julgamento no âmbito administrativo fiscal, sendo exclusiva do Poder
Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.833 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900155/2010-08

A recorrente foi notificada em 01 de fevereiro de 2018 (e-fls. 209), e interpôs
Recurso Voluntário em 07 de março de 2018 (fls. 211), no qual repisa os argumentos trazidos em
sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento em parte,
conforme exposto abaixo.
O recorrente afirma, em síntese: preliminarmente, a nulidade por erro na
capitulação legal e dispositivo legal infringido; no mérito, o princípio da não-cumulatividade do
IPI; a sistemática do artigo 11, da Lei 9.779/1999; da insubsistência do entendimento fiscal
aplicado, porque embora as empresas sejam do Simples Nacional, destacaram o IPI na nota.
Preliminar
Erro na capitulação legal e dispositivo legal infringido
Afirma o recorrente, preliminarmente, que a capitulação do despacho decisório
está equivocada, tendo em vista que foi omitida a legislação que substanciaria a suposta
irregularidade cometida, e que apontam que a operação realizada é ilegal.
Entendo que não há razão no argumento apresentado pelo contribuinte.
Isso porque o embasamento normativo utilizado diz respeito exatamente às regras
de creditamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, contidas conforme esposado no
próprio despacho decisório.
Ademais, afirma o contribuinte que não teve elementos suficientes à percepção e
confecção de sua defesa, face à insuficiência e ao suposto equívoco do despacho decisório.
Contudo, não é o que se verifica nas inúmeras páginas que discorrem sobre a
glosa efetuada, especificamente quanto à não-cumulatividade do imposto aqui tratado, bem como
em relação à sua razão basilar, o aproveitamento indevido do crédito oriundo de operações
realizadas com empresas optantes pelo regime do Simples Nacional.
Nesse sentido, destaco os artigos 59 e 60, do Decreto 70.235, de 6 de março de
1972, diploma normativo que rege o processo administrativo fiscal, e que dispõe quais as
hipóteses que ensejarão a nulidade pleiteada:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.833 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900155/2010-08

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Evidente que o caso concreto não se enquadra em quaisquer das hipóteses
supracitadas para ensejar a nulidade do despacho decisório, especificamente porque não houve
preterição do direito de defesa, ou sequer o despacho/decisão proferido por autoridade
incompetente.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade pelas razões acima expostas.
Conhecimento
Inconstitucionalidade de lei tributária
Quanto à afirmação do recorrente de que a glosa discutida é uma afronta ao
princípio da não-cumulatividade, previsto no artigo 153, parágrafo 3o, inciso II, da Constituição
Federal, sem delongas, o presente órgão administrativo é restrito quanto à sua competência para
análise de princípios constitucionais, conforme se depreende da Súmula n° 2, do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Tal entendimento foi consolidado pelos Acórdãos precedentes: Acórdão no 101-
94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de
11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003
Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005.
A tentativa da afirmação trazida pelo recorrente de que a pretensão não é falar
sobre inconstitucionalidade, mas tão somente se pretende demonstrar a legitimidade da operação
prevista na Carta Magna, é inócua, visto que tal argumento deságua justamente no apoio em
alegação principiológica constitucional.
Portanto, não conheço dos argumentos relativos aos princípios constitucionais
apresentados pelo recorrente em sede recursal.
Da impossibilidade de aproveitamento de créditos em operações com
empresas optantes pelo Simples Nacional
Afirma a recorrente que a legitimidade dos créditos aproveitados nas operações
em que as aquisições foram realizadas de empresas optantes pelo Simples Nacional tendo em
vista a não-cumulatividade(princípio constitucional já tratado no tópico do conhecimento logo
acima); pela sistemática do artigo 11, da Lei 9.779/1999; e enfim pelo destaque ocorrido na nota.
Entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância à manutenção da
glosa dos créditos oriundos de operações com empresas optantes pelo Simples Nacional.
Isso porque, no primeiro momento, demonstra a decisão, de forma cabal, que de
fato à época das aquisições, as empresas fornecedoras eram optantes do regime do Simples
Federal.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.833 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900155/2010-08

Mas principalmente em razão da expressa vedação normativa quanto ao
aproveitamento de créditos nesse caso, contida no artigo 166, do Decreto 4.544/2002
(RIPI/2002), embasado pelo § 5o, do artigo 5o, da Lei 9.317/1996 :
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES,
de que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de
MP, PI e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
E, a regra contida no artigo 11, da Lei 9.779/1999, que permite o crédito básico de
IPI nas aquisições realizadas pelo requerente, de insumos empregados em produtos
industrializados, esbarra na vedação supracitada, impossibilitando o crédito nos casos em que o
fornecedor seja empresa optante pelo regime simplificado.
Portanto, correta a glosa relativa às aquisições realizadas de empresas optantes
pelo Simples.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, em razão dos
argumentos de inconstitucionalidade trazidos, rejeito a preliminar de nulidade, e, no mérito, nego
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital